Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DESPACHO Tendo-se em vista a decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 65728842), que deu provimento ao agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL, comunique-se ao juízo de origem. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411